Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CONSUMIOR. RESCIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RETENÇÃO. 10% DO VALOR. CONTRATO. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. PARCELA ÚNICA. TAXA. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INAPLICÁVEL. OCUPAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. TEMA 1.002/STJ. INAPLICÁVEL.
1. Cláusula penal em contrato de compra e venda de imóvel que estabelece a retenção de 10% do valor atualizado do contrato em caso de distrato pelo comprador é abusiva e gera excessiva desvantagem ao consumidor, devendo ser alterada para que a retenção seja de 10% sobre o valor pago (artigo 6o, V e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes do STJ e TJDFT.
2. A restituição ao consumidor deve ocorrer em parcela única, segundo a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inaplicável a taxa de fruição se não comprovada a ocupação/fruição do imóvel pelo consumidor.
4. Contrato celebrado após a Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem desde a citação, e não se aplica juros moratórios a partir do trânsito em julgado, segundo a tese firmada no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.